Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727349-33.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL – CABEN, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1aVara Cível de Taguatinga/DF nos autos da Ação Declaratória n. 0715046-63.2021.8.07.0007, promovida pelo ora agravante em desfavor de ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 101131047 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de qualquer tipo de cobrança pelo réu/agravado em relação ao objeto da lide e abstenção de efetuar restrição em nome do autor/agravante, sob o fundamento de não convencimento da probabilidade do direito do autor. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que a Ação Declaratória foi ajuizada com o objetivo de cobrança indevida de um débito, efetivamente já quitado pelo agravante. Afirma que foi feito o pagamento de um boleto enviado pelo setor financeiro do agravado que, posteriormente, descobriu-se ser um boleto fraudado. Aduz que é coproprietário de imóveis da rede de hotéis do agravado, na cidade de Caldas Novas/GO e que, pela utilização dos apartamentos por seus associados, o agravante paga, mensalmente, ao agravado os gastos referentes aos serviços de café da manhã. Narra que o referido pagamento mensal é realizado por meio de boleto bancário encaminhado por e-mail pelo agravado (financeiro@diromafiori.com.br). O agravante relata que no mês de agosto/2021 recebeu o boleto mensal, encaminhado pelo e-mail do agravado, mas emitido mediante fraude, visto que o valor pago (R$ 18.239,00 – dezoito mil duzentos e trinta e nove reais) não reverteu em benefício do requerido, ora agravado. Explana que tem rejeitado a exigência feita pelo agravado para o pagamento da quantia mencionada no boleto, por se tratar de fraude perpetrada no âmbito da empresa, devendo o agravado, assim, arcar com os prejuízos decorrentes do evento, além de ressarcir os valores pagos pelo agravante. Pugna pela concessão da tutela recursal antecipatória para que o agravado seja compelido a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do agravante em relação ao objeto da lide, bem como se abstenha de efetuar qualquer restrição em nome do agravante e, caso já o tenha feito, que a retire de imediato, sob pena de fixação de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela para a reforma da r. decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (ID 28486225). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” , consoante a disciplina estabelecida pelo art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia posta no presente recurso de agravo consiste em analisar o pleito de tutela de urgência, tendo em vista o seu indeferimento, pelo não convencimento do juízo de primeiro grau de probabilidade do direito do autor, ora agravante. No caso em apreço, o agravante juntou aos autos os faturamentos e boletos, emitidos pelo Banco do Brasil, com assinatura do auxiliar contábil, Diogo Cunha, dos meses de março, abril, maio e junho de 2021, enviados pelo e-mail do setor financeiro do agravado (financeiro@diromafiori.com.br) diretamente para o e-mail do agravante (caben@caben.com.br) (IDs 101119313 a 101119317 na origem). Consoante se extrai dos elementos contidos nos autos, no dia 09/08/2021, o agravante recebeu o faturamento e boleto para pagamento, com vencimento em 25/08/2021 em conformidade com o envio usualmente feito nos meses anteriores. Ressalta-se o fato do agravante, após visualizar o e-mail enviado no dia 09/08/2021, constatar que o arquivo estava zipado e, consequentemente, solicitar o reenvio do boleto, o que foi atendido pelo agravado, demonstrando, em análise superficial, que os dois boletos foram enviados pelo agravado. Por essas razões, em sede de cognição sumária, considero haver probabilidade do direito do agravante, uma vez que, aparentemente, a comunicação do agravante foi estabelecida com o agravado, credor do numerário estampado no boleto bancário, a indicar a hipótese de fortuito interno. Do mesmo modo, constato a presença do perigo de dano pela possibilidade eminente do agravante ter seu nome inserido no cadastro de inadimplentes. Nesse sentido colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. ASTREINTES PARA RETIRADA OU ABSTENÇÃO DE INCLUSAO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Há indícios nos autos de que houve fortuito interno que resultou em fraude na expedição do boleto pago pelo ora agravado. 2. Segundo a Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Se o agravante não impugna especificamente os fatos ou documentos trazidos pelo agravado, não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na petição inicial. 4. Ao disponibilizar serviços bancários eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de eventual falha de segurança. A fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira perante seus clientes, por ser risco decorrente da atividade que desenvolve. 5. A multa aplicada para que a ré retire ou se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito não fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por ter valor módico. 6. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1316446, 07380213720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade da dívida mencionada na inicial e, via de consequência, determinar ao agravado que se abstenha de inscrever o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, ou, tendo-o feito, que retire a inscrição no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa, a ser arbitrada pelo juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1aVara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 às 19:59:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora